Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-44.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA S.A. RECONHECIDA. MERO ARQUIVISTA DE INFORMAÇÕES. ENVIO DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DA SUA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .
1. Recurso inominado. Sentença de procedência para: a) declarar inexistente o débito em sub judice – R$ 4.000,00 – em razão da ocorrência de prescrição; e b) condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Pretensão recursal é o afastamento da condenação por danos morais.
3. O SERASA não possui legitimidade para responder à ação quando alegação de que a dívida é inexigível, ainda que oriunda de cheque prescrito, tendo em vista que atua como entidade mantenedora de banco de dados, não cabendo investigar a origem ou exatidão da dívida levada a registro, mas apenas notificar previamente o devedor sobre a abertura do cadastro
4. No caso dos autos, a recorrente comprovou que reclamada Implementos Michel Eireli – ME inseriu informação que não condiz com a verdade, uma vez que informou que o débito venceu em 10.09.2016, sendo requerido a negativação na data de 03.11.2017, e em 17.11.2017 foi encaminhado comunicado da dívida ao recorrido.
5. Ilegitimidade reconhecida. Exclusão do polo passivo da ação.
3. Sentença parcialmente reformada para exclusão do SERASA do polo ativo da demanda, mantendo-se a sentença nos demais termos.
4. Recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[WANDERLEY SOARES MARTINS - CPF: 481.837.171-87 (RECORRENTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), IMPLEMENTOS MICHEL EIRELI - ME - CNPJ: 05.295.408/0001-51 (RECORRIDO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020